Tribunal: TJMT
Processo: 1038343-67.2020.8.11.0001
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038343-67.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO VILLAGE DO BOSQUE - CNPJ: 18.808.174/0001-40 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO VILLAGE DO BOSQUE - CNPJ: 18.808.174/0001-40 (EMBARGANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (EMBARGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITOS CONDOMINIAIS – COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM O PROMISSÁRIO COMPRADOR, MAS ANTES DA SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
– RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL – TEMA 886/STJ – COISA JULGADA INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA PARCIALMENTE – TEMA 949/STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REPARTIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS – NECESSIDADE DE INCLUSÃO – PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO – SEGUNDOS EMBARGOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
1º EMBARGOS ACOLHIDOS, 2º EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, REJEITADOS.

O acórdão que reconhece sucumbência recíproca e fixa honorários advocatícios com base no proveito econômico de cada parte deve observar integralmente o comando da sentença, inclusive no que tange à condenação relativa às parcelas vencidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC.

Em caso de condenação em obrigação de trato sucessivo, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger as parcelas vencidas e mais 12 (doze) parcelas vincendas, por analogia ao art. 85, §9º, do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração opostos pelo autor parcialmente acolhidos para sanar omissão e modificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida e introdução de fundamentos novo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes,
CONDOMÍNIO VILLAGE DO BOSQUE
e os autores da ação original,
EDUARDO BORGES ALVES
, em face do acórdão de Id. 329603858 proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível de nº 1038343-67.2020.8.11.0001 para reconhecer a prescrição quinquenal quanto às cotas condominiais anteriores a outubro de 2015, mantendo, no mais, a condenação ao pagamento das cotas vencidas, afastando a tese de ilegitimidade passiva e reconhecendo a natureza
propter rem
da obrigação.

Em suas razões de Id. 331846367, o 1ª embargante CONDOMÍNIO VILLAGE DO BOSQUE alega a existência de contradição no v. acórdão, notadamente ao limitar a condenação às cotas compreendidas entre outubro/2015 e maio/2017, excluindo, sem fundamentação clara, as cotas vencidas no curso do processo, expressamente previstas na sentença de primeiro grau com fundamento no art. 323 do CPC.

Afirma que tal limitação implica em verdadeira
reformatio in pejus
, visto que não houve recurso da parte adversa quanto à inclusão das cotas vincendas na condenação, e tampouco essa questão teria sido devolvida ao conhecimento do Tribunal pela apelação.

Requer o acolhimento dos embargos, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar a contradição com a inclusão das cotas vencidas no curso da lide na condenação, conforme disposto na sentença de origem.

O 2º embargante, EDUARDO BORGES ALVES, por sua vez, no Id. 331991354, sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar questões de ordem pública, notadamente: (i) a ilegitimidade passiva
ad causam
, à luz da existência de decisão liminar anterior que suspendia a exigibilidade do contrato de promessa de compra e venda, impedindo, à época do ajuizamento da ação, qualquer pretensão de cobrança condominial em face do embargante; (ii) a ausência de mora, uma vez que os encargos moratórios (juros, multa e correção) não poderiam incidir no período em que o crédito era juridicamente inexigível em razão da mencionada liminar; (iii) a violação aos arts. 17, 396, 414, 489 e 1.022 do CPC, além de dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

Assegura, portanto, que a decisão incorreu em omissão relevante ao não enfrentar tais matérias, o que enseja sua integração ou, sucessivamente, a modificação parcial do julgado.

Em contrarrazões de Id. 335875894, o Condomínio Village do Bosque impugna os 2º embargos, sustentando que a alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva já fora devidamente enfrentada no acórdão, inexistindo omissão ou obscuridade. Alega ainda que a questão relativa ao termo inicial dos encargos moratórios sequer foi suscitada na apelação, sendo incabível seu exame em embargos de declaração. Em contraminuta de Id. 336116868, Eduardo Borges Alves pugna pela rejeição dos 1º embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes – CONDOMÍNIO VILLAGE DO BOSQUE e EDUARDO BORGES ALVES – em face do v. acórdão que, ao julgar a apelação cível interposta pelo segundo, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a prescrição quinquenal das cotas condominiais vencidas antes de outubro de 2015, mantendo, no mais, a condenação relativa às cotas devidas entre outubro de 2015 e maio de 2017, com repartição proporcional dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

DOS 1ºS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONDOMÍNIO VILLAGE DO BOSQUE

Com razão o embargante.

O v. acórdão reconheceu a sucumbência recíproca e fixou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido por cada parte, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC. Porém, ao delimitar a base de cálculo dos honorários devidos ao patrono do autor, restringiu-a aos valores das cotas vencidas entre outubro/2015 e maio/2017, excluindo, sem qualquer ressalva, o montante correspondente às parcelas vincendas, cuja exigibilidade fora expressamente reconhecida pela sentença de primeiro grau, com fulcro no art. 323 do CPC (Id. 314916413), e não foi objeto de impugnação recursal e reforma pelo acórdão.

Ora, sendo mantida a condenação quanto às obrigações de trato sucessivo vencidas no curso do processo, cumpre reconhecer que o proveito econômico do autor não se resume ao valor das cotas anteriores à sentença, mas abrange igualmente as cotas vencidas até a data da prolação da sentença.

Aliás, em hipóteses de sucumbência recíproca, os honorários do autor devem ser calculados sobre o valor da condenação, enquanto os do réu incidem sobre o montante da pretensão afastada por improcedência. A adoção de critério diverso compromete a isonomia e a proporcionalidade da distribuição dos encargos sucumbenciais.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Caso. Trata-se de ação de cobrança condominial julgada parcialmente procedente, porquanto teve grande parte de suas parcelas fulminada pelo reconhecimento da prescrição. Conforme demonstrativo de débito às fls. 09/12, o Condomínio autor, ora apelado, ajuizou a ação em 26/10/2009, tendo por objeto a cobrança de débitos desde março de 1999. A sentença reconheceu a prescrição das parcelas referentes aos anos de 1999 a 2004, o que reduziu substancialmente a dívida original. Assim, embora não se olvide a incidência do princípio da causalidade, não há como ignorar que a parte autora sucumbiu em parte considerável do pedido inicial, cabendo a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência.DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70085095461 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 01/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021)

Ademais, há de ser aplicado, por analogia, o disposto no art. 85, §9º, do CPC, para considerar o somatório das parcelas vencidas acrescido de até 12 (doze) parcelas vincendas como base de cálculo dos honorários advocatícios em ações de trato sucessivo – o que se justifica plenamente na espécie.

A limitação da base de cálculo em relação às parcelas vincendas faz-se necessária a fim de que o pagamento dos honorários não perdure por tempo indefinido.

Ante o exposto,
impõe-se a substituição do trecho final do dispositivo
do v. acórdão, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

“Honorários advocatícios sucumbenciais, o autor (condomínio apelado) deverá pagar ao patrono do réu honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da parte da demanda julgada improcedente (cotas consideradas prescritas); e o réu (apelante), por sua vez, deverá pagar ao patrono do autor honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da parte julgada procedente (cotas exigidas entre outubro/2015 e maio/2017). Fica vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.
”

LEIA-SE:

“Honorários advocatícios sucumbenciais, o autor (condomínio apelado) deverá pagar ao patrono do réu honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da parte da demanda julgada improcedente (cotas consideradas prescritas); e o réu (apelante), por sua vez, deverá pagar ao patrono do autor honorários fixados em 10% (dez por cento)
sobre a base de cálculo composta pelo valor atualizado das cotas vencidas entre outubro/2015 e maio/2017, acrescido de valor correspondente a 12 (doze) cotas mensais vincendas, conforme critério análogo ao art. 85, §9º, do CPC.
Fica vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.”

DOS 2º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EDUARDO BORGES ALVES

Da análise das razões apresentadas, tem-se que o 2º embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado aos recursos e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar a existência de decisão liminar em outro feito (autos n.º 0042882-17.2013.8.11.0041), que teria suspendido a exigibilidade do contrato de compra e venda, tornando-o, supostamente, parte ilegítima à época da propositura da ação. De forma subsidiária, aponta omissão quanto ao termo inicial da mora para incidência dos encargos condominiais.

Todavia, tais questões foram suficientemente apreciadas e decididas no acórdão embargado.

Com efeito, a ilegitimidade passiva foi expressamente afastada com base na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 886), que reconhece a possibilidade de responsabilização do promissário comprador mesmo antes da imissão formal na posse, considerando a natureza propter rem da obrigação condominial. O julgado também rejeitou a existência de coisa julgada no processo anterior e apreciou a alegação de inexigibilidade à luz da ausência de identidade de pedidos e partes.

Quanto ao termo inicial dos encargos de mora, a questão não foi objeto da apelação, tratando-se de inovação recursal, não comportando apreciação pela via estreita dos embargos declaratórios.

Inexistente, pois, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, razão pela qual devem ser rejeitados os embargos opostos por EDUARDO BORGES ALVES.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente vício quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO OS 1ºs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por CONDOMÍNIO VILLAGE DO BOSQUE, para sanar a omissão apontada, modificando o acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao patrono do autor, nos termos da fundamentação supra e CONHEÇO EM PARTE, E NESTA,
REJEITO OS 2ºs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por EDUARDO BORGES ALVES.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026